Tribunal: TJDFT
Processo: 0718017-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718017-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LAMARTINE MARTINS SANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (id 46580011), interposto pelo autor, de forma equivocada, contra suposta decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (proc. n. 0749471-03.2022.8.07.0001), por ter determinado emenda da inicial para que o autor/agravante comprovasse a constituição do réu/agravado em mora, uma vez que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é do devedor. Da análise dos autos, verifico que, ao contrário do que alega o agravante, a decisão agravada foi proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (proc. n. 0749471-03.2022.8.07.0001 – id 155803002). Ademais, o recorrente equivoca-se quanto ao comprovante do pagamento do preparo recursal, pois a Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias – GRCTJ, n. 0024.23.16980993-8, foi emitida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, relativo ao Agravo de Instrumento Cível, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, autor Itaú Unibanco Holding S/A e ré Sônia da Silva Oliveira (id 46580014), partes estranhas ao presente agravo. Foi assinado ao agravante, com base no art. 1.007, §4o, do CPC, prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha realizado, sob pena de deserção (ids 46707707 e 46774431). Diante da ausência da comprovação do recolhimento do preparo (id 47075323), não obstante oportunidade concedida (ids 46707707 e 46774431), resta deserto o presente recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Nesse sentido, trago à colação precedente da Turma: “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PRAZO PARA RECOLHIMENTO CONCEDIDO. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO RECURSAL. PREPARO NÃO RECOLHIDO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, ao recorrente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, mas fortificado, pois, o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie. 2. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Permite, ainda, que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante disposição contida no art. 1.007, §4°). 3.1 Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo. 3. Na hipótese, foi concedida ao recorrente, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveria ter atentado para a forma adequada do recolhimento, na medida que não lhe seria concedida nova oportunidade. No entanto, manteve-se inerte. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1680602, Desa Gislene Pinheiro, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023) - grifei Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2023 17:24:31. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada